Tribunal: TJDFT
Processo: 0745226-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0745226-78.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: GERALDA CLEA CARVALHO CHEVALIER AGRAVADO: VIRGILIO SILVA CHEVALIER DECISÃO GERALDA CLEA ANTUNES DE CARVALHO interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 212660413, autos originários), proferida no cumprimento de sentença movido por VIRGILIO SILVA CHEVALIER, que deferiu a penhora de percentual do seu salário diretamente na fonte pagadora, in verbis: “No ID 212238926, o Credor requer: a) quebra do sigilo bancário da Ré; b) penhora de salário; c) expedição de ofício para verificar a propriedade de imóvel rural; d) expedição de ofício à Receita Federal e, e) condenação da Ré por litigância de má-fé. É o relato. Decido. O levantamento de extratos bancários da Executada não configura medida razoável e efetiva ao pagamento do débito, vez que pode violar a intimidade do devedor. Além disso, trata-se de medida atípica, cujo a matéria é objeto de recurso repetitivo da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, que procedeu a afetação do Tema 1.137, com determinação de suspensão, referente à aplicabilidade do art. 139, inc. IV, do CPC, nos seguintes termos: "Definir se, com esteio no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil (CPC), é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos". Passando ao pedido de penhora de salário, tenho que a constrição é viável, desde que não retire a possibilidade de subsistência da Ré. A medida se justifica vez que parcela significativa da população nacional sobrevive dos valores provenientes de seu salário ou provento, sendo raras as pessoas com remuneração superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos. Desse modo, entendo que, sob pena de esvaziar a efetividade da etapa de cumprimento da sentença, a vedação contida no art. 833, IV, do CPC, deve ser entendida como a vedação a penhora integral do salário, devendo ser feita uma interpretação teleológica da norma em conjunto com todo o sistema jurídico e não isoladamente. Aliás, a Corte Superior de Justiça entendeu pela possibilidade de penhora parcial, mesmo quando não for o caso de dívida não alimentar: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. (...) 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). Também não verifico óbice a expedição de ofício ao Incra, com o objetivo de localizar bem imóvel em nome da Devedora. No que se refere a expedição de ofício à Receita Federal, referente a denúncia acerca da sonegação de impostos, pode ser realizada pelo próprio Credor junto ao agente competente. Por fim, a aplicação de multa por litigância de má-fé exige a demonstração clara de dolo, bem como o prejuízo à parte contrária, o que não ocorreu no caso em análise. Isto posto, DEFIRO EM PARTE os pedidos do Credor, para determinar à SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF, CNPJ/CPF: 00.394.676/0001-07, que retenha do salário/aposentadoria da Executada GERALDA CLEA ANTUNES DE CARVALHO - CPF: 398.537.131-87, e deposite em conta vinculada aos presentes autos, o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor líquido (deduzido IR e INSS) de seus proventos. O desconto deve ser realizado mensalmente, até o adimplemento integral da dívida, no importe de R$ 180.226,83 (cento e oitenta mil, duzentos e vinte e seis reais e oitenta e três centavos), conforme planilha nos autos (ID 209533799) atualizados até agosto de 2024. Defiro, ainda, a expedição de ofício à Superintendência Regional do INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) no Distrito Federal, localizada no Setor de Garagens Oficiais Norte (SGON), Quadra 5, Lote 1, via 60-A, Brasília-DF, CEP: 70610-650, para que informe se existem bens imóveis registrados em nome de GERALDA CLÉA ANTUNES DE CARVALHO, CPF: 398.537.131-87. Dou à decisão força de ofício. I.” O art. 841, caput, do CPC dispõe que “formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o executado”. Após a penhora, o devedor, intimado, art. 841 do CPC, deve apresentar, primeiramente no Juízo de origem, a impugnação à constrição, art. 525, §11, do CPC, cujas razões expostas para desconstituir o ato serão analisadas pelo MM. Juiz. Somente após a decisão do Juízo de Primeiro Grau sobre a matéria é que a parte, por meio do recurso cabível, poderá submetê-la ao reexame do Tribunal. Nesses termos, as matérias suscitadas pela agravante-executada no presente agravo de instrumento para embasar a alegada impenhorabilidade da verba e postular a desconstituir a constrição não foram submetidas nem decididas, primeiro, pelo Juízo de origem, o que impossibilita a sua análise nesta instância revisora, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição, e torna manifesta a inadmissibilidade do presente recurso. Acrescente-se que a controvérsia não é sobre a possibilidade de impugnação da decisão por agravo de instrumento, à luz do que dispõe o art. 1.015 do CPC, mas refere-se à conclusão de que, somente após a decisão do Juízo de Primeiro Grau sobre as matérias a serem suscitadas em impugnação à penhora, rejeitando-a ou acolhendo-a, é que a parte, por meio do recurso cabível, poderá submetê-la ao reexame do Tribunal. Registre-se, por fim, que a hipótese não era de intimar previamente a agravante-executada, art. 932, parágrafo único, do CPC, uma vez que o vício constatado é insanável. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento da executada, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 24 de outubro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora